Tribunal: STF
Processo: Rcl 67404
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Super Terminais Comércio e Indústria Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000227-88.2016.5.11.0004), que, em tese, não teria observado o entendimento firmado pela CORTE ao analisar o Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nos autos principais de número 0000227- 88.2016.5.11.0004, o reclamante sustenta que, enquanto trabalhador portuário avulso, registrado no OGMO de Manaus, tendo sua relação de trabalho regida pela Lei n.º 8.630/93 e, atualmente, pela Lei 12.815/2013, que revogou a lei anterior, prestando serviços aos operadores portuários, dentre eles o ora autor, seu labor é realizado pelo sistema de rodízio em escalas de turnos definidas em normas coletivas das 8h00min às 20h00min e das 20h00min às 8h00min, com uma hora de intervalo legal. 



    O reclamante daquela demanda alega que a realização da jornada acima estabelecida implica o labor habitual excedente à sexta hora diária, ou alternativamente à oitava hora diária, considerando o sistema de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.



    [...]



    A demanda foi julgada totalmente improcedente pela r. sentença de primeiro grau e mantida pelo v. acórdão regional, reconhecendo a validade das negociações coletivas, as peculiaridades do trabalhador avulso e a não incidência da Súmula 91 do TST. 



    Em face do v. acórdão regional, o reclamante interpôs recurso de revista, argumentando que a aludida decisão violou o artigo 7º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, que garante a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, e, além disso, ao reconhecer a validade de uma cláusula convencionada, violou diretamente o artigo 611 da CLT, bem como o artigo 2º da Convenção OIT nº 154. 



    A Presidente do E. Tribunal Regional da 11ª Região, Desembargadora Eleonora de Souza Saunier, não conheceu do Recurso de Revista, pelo que o reclamante interpôs Agravo de Instrumento, sendo os autos remetidos ao TST.



     A 6ª Turma do TST conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, convertendo-o em Recurso de Revista, para reconhecer a compatibilidade entre o regime de remuneração por produção do trabalhador portuário e o pagamento de horas extras, quando for extrapolada a jornada diária ou semanal, e determinar o retorno dos autos ao TRT, para que prossiga no exame do recurso ordinário e aprecie os fatos e provas referentes à realização de horas extras. 



    [...]



    Em face da referida decisão, o ora autor interpôs recurso extraordinário, aduzindo, em sede de preliminar, a repercussão geral da matéria e, no mérito, postulou a reforma do v. acórdão, por violação do art. 7º, incisos XXVI e XXXIV, da Constituição Federal. 



    Em 07/05/2020, o então Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Vieira de Mello Filho determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046 consignando que ‘reconhecendo que a matéria impugnada – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – corresponde ao Tema 1.046, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.’ 



    Após afastar o sobrestamento do feito, o E. Ministro Vice-Presidente do C. TST, Aloysio Silva Corrêa da Veiga, proferiu decisão denegando seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, nos seguintes termos: 



    [...]



    Não obstante, em que pese o entendimento esposado na r. decisão denegatória do recurso extraordinário, no sentido de que não há repercussão geral quando a controvérsia envolve pressupostos de admissibilidade recursal, no caso discutido nos autos da demanda principal, há clara repercussão geral acerca da matéria de fundo veiculada no recurso extraordinário. 



    [...]



    Como se vê, a matéria de fundo envolve a validade de cláusula normativa que prevê a remuneração por produção de trabalhadores avulsos portuários, sendo que as horas elastecidas em trabalho por produção não tem assento constitucional, o que atrai a aplicação do Tema 1046 de Repercussão Geral, fato este reconhecido em decisões proferidas pelo próprio TST nos autos da presente demanda, conforme o seguinte excerto da decisão preferida em 09/07/2020: 



    [...]



    Assim, considerando que a decisão proferida pelo TST desrespeitou a autoridade da decisão deste E. STF, notadamente a decisão oriunda do Tema 1046 do STF, é plenamente cabível a presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 988, e seguintes do CPC”. 



    Requer, ao final, “a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pelo E. Ministro Vice-Presidente do TST que denegou seguimento ao recurso extraordinário com base em supostas óbices processuais, como forma de preservar a competência e a garantia da autoridade de decisão desse E. STF, notadamente quanto ao Tema 1046, determinando a remessa dos autos o E. STF, a fim de que o mérito do recurso extraordinário seja julgado”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1.046, Rel. Min. GILMAR MENDES:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão do Ministro Vice-Presidente do TST que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181-RG. Concluiu-se, igualmente, não haver aderência ao Tema 1.046-RG.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente